Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por ente federativo e por advogado da parte autora contra sentença proferida em ação de conhecimento visando ao fornecimento dos medicamentos NINTEDANIBE ou PIRFENIDONA, registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, para tratamento de fibrose pulmonar idiopática. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a obrigação de fornecimento do fármaco, pelo prazo inicial de seis meses, condicionando a continuidade à apresentação periódica de relatórios médicos. Os honorários advocatícios foram fixados por equidade em R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente federado pode ser compelido judicialmente a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, ainda que registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 500,00, observou os parâmetros legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Temas n. 6 e 1.234, e Súmulas Vinculantes n. 60 e 61) e do STJ (Tema n. 106) admite a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente requisitos como: registro na ANVISA, negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico no SUS, eficácia e segurança comprovadas por evidência científica de alto nível, imprescindibilidade do tratamento e incapacidade financeira do autor.
4. O conjunto probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos exigidos: prescrição médica fundamentada, parecer técnico favorável do NATJUS, negativa administrativa comprovada, inexistência de substituto terapêutico padronizado e incapacidade financeira da parte autora.
5. A negativa da CONITEC, datada de 2018, revela-se genérica e desatualizada, não sendo suficiente para afastar a necessidade clínica evidenciada no caso concreto.
6. A atuação judicial observou os limites do controle de legalidade do ato administrativo, sem violar a competência técnica da Administração Pública.
7. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação por equidade se justifica em demandas cominatórias contra a Fazenda Pública, em que o valor da causa é meramente estimativo. No entanto, o valor arbitrado revelou-se desproporcional frente à complexidade e importância da causa, sendo adequado o reajuste para R$ 2.000,00.
8. Diante do não provimento do recurso do ente federativo, aplica-se a majoração dos honorários recursais para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema n. 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do ente federativo conhecida e não provida. Apelação do advogado conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. É admissível a condenação judicial de ente público ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, desde que preenchidos os requisitos fixados nos Temas n. 6 e 1.234 do STF e Tema n. 106 do STJ.
2. A negativa administrativa genérica e desatualizada não afasta, por si só, a obrigação estatal de fornecimento do medicamento, quando demonstrada sua imprescindibilidade clínica no caso concreto.
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admitida em ações cominatórias contra a Fazenda Pública, desde que proporcional às peculiaridades do caso e ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; Lei n. 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto n. 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas n. 6 e 1.234 da RG; STJ, Tema n. 106; STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.331/PR, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1964627, 0702194-66.2024.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo, j. 11.02.2025.